Tribunal: TJSP
Processo: 2264109-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Contrato de locação residencial – Cumprimento de sentença - Penhora de imóveis – Alegação de que os imóveis são de terceiros - Decisão mantida.

No caso ora sob exame, o agravante, esqueceu-se, porém, da regra inscrita no art. 6o do CPC/1973 (art. 18 do CPC/2015): "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Contrato de locação residencial – Cumprimento de sentença - Penhora de imóveis – Alegação de que os imóveis são de terceiros - Decisão mantida.

No caso ora sob exame, o agravante, esqueceu-se, porém, da regra inscrita no art. 6o do CPC/1973 (art. 18 do CPC/2015): "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico"; fere o disposto no art. 6o do CPC/1973 a interposição de recurso ou defesa em nome próprio para salvaguardar direito alheio.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2264109-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.849 - fss
Registro: 2020.0000076587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264109-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
DEIVES MARQUES DE GOUVEA, é agravada MARIA DE LOURDES
BENEDICTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264109-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.849 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2264109-44.2019.8.26.0000
Agravante: Deives Marques de Gouvea
Agravada: Maria de Lourdes Benedicto
Interessados: Alzira Mendonca de Gouvea;
Andre Luiz Marques de Gouvea;
Talita Cristine Marchetti Gouveia;
Caixa Econômica Federal - Cef
Comarca: Araraquara (5a. Vara Cível - Proc. n.o 0000625-93.2018.8.26.0037)
Juiz (a):
Mário Camargo Magano
VOTO No 42.849
Agravo de instrumento Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança - Contrato de locação residencial
Cumprimento de sentença - Penhora de imóveis Alegação
de que os imóveis são de terceiros - Decisão mantida.
No caso ora sob exame, o agravante, esqueceu-se, porém, da
regra inscrita no art. 6o do CPC/1973 (art. 18 do CPC/2015):
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio,
salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”; fere o
disposto no art. 6o do CPC/1973 a interposição de recurso ou
defesa em nome próprio para salvaguardar direito alheio.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 182 (fl. 121 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, fundada em
contrato de locação de imóvel residencial, em fase de cumprimento de
sentença, que, entre outras disposições, deferiu a penhora da parte ideal
sobre o imóvel da matrícula n.o 2.268, bem como dos direitos sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264109-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.849 - fss
imóvel da matrícula n.o 88.780. Alega o executado, ora agravante, em
síntese, que jamais acionou o contrato de locação em discussão; que
instaurou inquérito policial n.o 17/18 para demonstrar e comprovar a
falsidade de sua assinatura; que não se há de falar em penhora do imóvel
da matrícula n.o 2.268, tendo-se em conta que é fruto de herança, ou seja,
“O IMÓVEL DE MATRÍCULA N.o 2.268, FOI FRUTO DE HERANÇA VENDIDO HÁ
MAIS DE 20 ANOS PARA TERCEIRO, O QUE PODE SER COMPROVADO
ATRAVES DE DILIGENCIA ATE O IMÓVEL” (fl. 04); que não se há de falar em
penhora do imóvel de matrícula n.o 88.780, tendo-se em conta que sua
ex-esposa não efetuou a transferência do bem em razão de falta de
recursos; que há excesso de execução em razão da determinação das
penhoras, tendo-se em conta o valor exequendo de R$2.221,67. Argui a
necessidade de reforma da r. decisão e pede para cancelar as:
“PENHORAS DOS IMÓVEIS DE TERCEIROS” (fl. 06). Negado efeito
suspensivo (fl. 191). Não veio contraminuta (fl. 197).
É o relatório.
Ao despachar o agravo inicialmente, neguei-
lhe efeito suspensivo por falta de relevância na fundamentação jurídica
trazida a exame.
O douto juiz de primeiro grau determinou a
penhora de dois bens, nos seguintes termos:
“V. Fls. 113: Defiro a penhora (i) da parte ideal sobre o
imóvel sob matrícula no 2.268 e (ii) dos direitos sobre o imóvel sob matrícula no 88.780,
ambos do 1o CRI de Araraquara. Lavre-se o termo, intimando-se o executado,
inclusive quanto ao cargo de depositário, e também sua esposa, Talita Cristiane
Marchetti Gouvea, além dos condôminos Alzira Mendonça de Gouvea e André Luiz
Marques de Gouvea e da credora fiduciária Caixa Econômica Federal. Int” (fl. 182
destes autos do agravo; fl. 121 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264109-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.849 - fss
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do
agravante com a r. decisão agravada que determinou a penhora dos bens,
tendo-se em conta que determinou a intimação dos proprietários.
Portanto, o executado, ora agravante, sustenta
neste recurso que no caso ora sob exame, não merece prosperar a
penhora determinada pelo douto juiz de primeiro grau, tendo-se em
conta que os imóveis são de terceiros.
O agravante, esqueceu-se, porém, da regra
inscrita no art. 6o do CPC/1973 (art. 18 do CPC/2015): “ninguém poderá
pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento
jurídico”; fere o disposto no art. 6o do CPC/1973 a interposição de recurso
ou defesa em nome próprio para salvaguardar direito alheio.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica